Tribunal: STF
Processo: AI 416970
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-06-29
Data de publicação: 2004-06-29

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: acórdão recorrido
que decidiu a questão à luz de legislação infraconstitucional:
alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta:
incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.
2. Recurso
extraordinário: inadmissibilidade: firme a jurisprudência do STF no
sentido de que o recurso extraordinário interposto em processo de
ação rescisória há de voltar-se contra a fundamentação do acórdão
nela proferido e não a da decisão rescindenda: precedente.